Tribunal: TJMT
Processo: 1013849-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013849-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 814.456.101-59 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO MORADA DO PARQUE - CNPJ: 14.695.821/0001-02 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013849-75.2019.811.0001

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Kelly Cristina Santos de Carvalho

Parte Recorrida(s):
Condomínio Morado do Parque e

Ale Arfux Júnior

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta: 47

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO EMBARGADO – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PELA EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1o DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretendia a condenação do condomínio recorrido ao pagamento de danos morais pela recusa injustificada ao liberar seu acesso no prédio onde reside, cuja sentença foi de improcedência dos pedidos autorais, que também foi confirmada em sede recursal, com a condenação da requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

2.

Diante do resultado, o patrono do condomínio demandado formulou pedido de cumprimento de sentença, com a intimação da executada para pagamento dos honorários arbitrados em seu favor, que naquela ocasião perfaziam a quantia de R$ 1.953,83 (mil novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), sob o argumento de que aquela teria condições de arcar com tal ônus, afastando a suspensão determinada no acórdão proferido na fase de conhecimento.

3.

A executada, ora recorrente, impugnou o pedido de cumprimento de sentença, sustentando que o imóvel no qual reside é financiado e que o automóvel que o recorrido alega ser seu, na verdade, é de propriedade de Bruno Alves Porto.

4.

A sentença julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, haja vista a inexistência de garantia do juízo, sem a realização de depósito, ou oferecimento de bens à penhora, conforme preceitua o Enunciado 117 do FONAJE.

5.

A executada interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que as razões expostas sejam acolhidas, posto que fora determinada a suspensão da execução dos honorários sucumbenciais, tendo em vista os benefícios da justiça gratuita lhe concedidos.

6.

Pede, ainda, que seja reconhecida a ocorrência de coisa julgada do acórdão de id. 80596971, não podendo o exequente, ora recorrido, rediscutir a matéria ali já apreciada.

7.

Sobre o tema, nos termos do art. 52, IX, da Lei n. 9.099/95, o devedor poderá oferecer embargos, versando sobre
falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia, manifesto excesso de execução, erro de cálculo e causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

8.

Contudo, tal peça processual deve estar acompanhada de garantia por penhora, conforme disposto no art. 53, §1, do CPC, ou outros bens idôneos indicados pelo devedor, pressuposto indispensável para o recebimento dos Embargos à Execução, de acordo com o que estabelece o Enunciado 117 do FONAJE, senão vejamos: “
É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

9.

Desse modo, a garantia do juízo é condição indispensável para a apreciação dos Embargos à Execução, de modo que a ausência daquela acarreta no não conhecimento da aludida manifestação.

10.

No caso destes autos, não houve a apresentação de qualquer garantia pela parte embargante, ora recorrente, que apenas fundamenta seu pedido na impossibilidade de adimplir a obrigação por não possuir condições financeiras para arcar com tais ônus.

11.

Assim, a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela ora recorrente não comporta reforma, dada a ausência de bens ofertados como garantia do juízo.

12.

Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, §1o DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prévia garantia do juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1o da Lei 9.099/95.

2. Neste sentido, o Enunciado no 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.

3. “IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos estabelecidos na Lei n.o 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo. (N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)”.

4. Cabe asseverar que nada impede que após comprovar a segurança do juízo, a executada oponha novos embargos à execução.

5. A sentença que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspensa a execução com fulcro no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022